Tribunal: TJBA
Processo: 8054031-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054031-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CRIANÇA REPRESENTADA POR GENITOR. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Infância e Juventude e a 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por criança, representada por seu genitor, em desfavor de operadora de plano de saúde privado, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça da Infância e Juventude ou à Vara dos Feitos de Relações de Consumo processar e julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por criança, beneficiária de plano de saúde privado, postulando o custeio de tratamento médico, quando ausente situação de risco pessoal ou social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148, inc. IV, do ECA, não decorre da mera presença de incapaz no polo da demanda, mas da natureza da pretensão deduzida e da existência de situação de risco ou vulnerabilidade social apta a justificar a especialização do juízo, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. 4. O Tema 1058/STJ foi formulado em contexto específico de demandas voltadas à concretização de políticas públicas de saúde e educação em face do Poder Público, não se aplicando a relações contratuais privadas entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, orientação reafirmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em julgados subsequentes. 5. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde privado caracteriza relação tipicamente consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação especial dos planos de saúde (Lei n.º 9.656/1998 e Lei n.º 14.454/2022), atraindo a competência das varas comuns com atribuição cível e consumerista. 6. A Resolução TJBA n.º 11/2019 restringe a competência das Varas da Infância e Juventude aos feitos em que figurem crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal ou social, hipótese não configurada nos autos. 7. Precedentes recentes das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal consolidam o entendimento de que demandas dessa natureza devem tramitar perante varas cíveis ou de relações de consumo, sendo suficiente a atuação do Ministério Público como fiscal da lei para resguardar os interesses do incapaz. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo de Direito da 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça da Infância e Juventude, prevista no art. 148, inc. IV, do ECA, está vinculada à existência de situação de risco ou vulnerabilidade social, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. 2. Ação de obrigação de fazer ajuizada por criança contra operadora de plano de saúde privado, fundada em negativa de cobertura contratual, ostenta natureza consumerista e deve tramitar perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, ainda que ausente situação de risco pessoal ou social. 3. O Tema 1058/STJ não se aplica a relações contratuais privadas entre beneficiários e operadoras de planos de saúde. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; CPC, arts. 64, § 4.º, e 66, parágrafo único; Lei n.º 9.656/1998; Lei n.º 14.454/2022; CDC; Resolução TJBA n.º 11/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.846.781/MS, Tema 1058; STJ, AgInt no REsp n.º 1.899.994/PR, 3.ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/09/2023; TJBA, Conflito de Competência n.º 8069276-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, DJe 27/08/2025; TJBA, Conflito de Competência n.º 8069893-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, DJe 08/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8054031-42.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, declarando competente o Juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26